Tribunal: TJMT
Processo: 0000265-06.2011.8.11.0108
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000265-06.2011.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Área de Preservação Permanente]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MPEMT - TAPURAH (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), PAULO KIRNEV - CPF: 523.937.209-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR KIRNEV - CPF: 523.937.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (APELADO), BRENNO FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.232.641-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– DANO AMBIENTAL – PONTE DE TERRA SOBRE CURSO D’AGUA
– PROPRIEDADE PRIVADA -

ZONA RURAL -
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CUMULAÇÃO ENTRE OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RECUPERAR A ÁRA AFETADA E INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– ENTE MUNICIPAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – INCIDE SÚMULA 652 DO STJ - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo apelado e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura
bis in idem
, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

Recurso

conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Tapurah,
M.M. Dr. Fabio Petengil,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNCÍPIO DE TAPURAH E OUTROS
, que, ao julgar procedente os pedidos, condenou-os a apresentação de PRAD, de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e Relatório de Impacto Ambiental – Rima da área objeto de discussão que sofreu degradação ambiental no órgão ambiental competente, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Além disso, no pagamento de indenização no importe de 200 salários-mínimos e nas custas processuais (ids. 8374150/151).

Sustenta a Fazenda Pública Municipal que a sentença, quanto à condenação de recuperar a área degradada e efetuar a remoção da ponte de terra, não especificou o que caberia a cada requerido, no caso, a municipalidade e aos proprietários lindeiros.

Argui que o valor da indenização é excessivo, o que impacta sobremaneira os cofres públicos.

Pontua que já protocolizou plano de recuperação ambiental da área degradada perante o órgão competente, e, por ser viável a reparação, não se mostra adequada a indenização pecuniária, porque, segundo afirma, trata-se de sanção de natureza subsidiária.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com anulação da indenização por danos
(ids. 8374153/8374154)
.

O apelado contrarrazoou rechaçando as alegações aventadas na pretensão recursal (id 8374156).

A Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou desprovimento do recurso (id 12583043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca da Tapurah,
M.M. Dr. Fabio Petengil,
na Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
MUNCÍPIO DE TAPURAH E OUTROS
, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“
Desse modo,
Julgo Parcialmente Procedente
o pedido inicial para:

(a)
Apresentar, em no máximo 60 dias contados da publicação dessa decisão, o comprovante de protocolo nos órgãos ambientais do plano de recuperação ambiental da área degradada (PRADE), observando as exigências legais, mediante elaboração de projeto técnico precedido dos indispensáveis Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RIMA e licenciamento do órgão ambiental competente, dividido em dois modelos de execução distintos, a saber:

(a.1)
o programa de execução dos trabalhos de remoção do ilícito (“ponte de term” construída sob o leito de agua na propriedade dos dois últimos requeridos),inclusive com a apresentação – se é que não existem, já - de meios alternativos de trafego de veículos e pessoas da Comunidade Santa Luzia, deverá estar pronto e executável no próximo período de estiagem (meados de agosto até final de setembro do corrente ano), sob pena de, não cumprida a ordem, no prazo assinalado anteriormente, autorizar-se ao Parquet, como autor da ação, indicar órgão ou instituição habilitada a elaborar plano de ação/recuperação, e o consequente bloqueio de verbas públicas necessárias a subsidiar a contratação da equipe técnica e, posteriormente, a possibilitar a execução da obra, sem prejuízo de eventual responsabilização dos gestores públicos pela desobediência da ordem judicial;

(a.2)
o plano de recuperação do curso das aguas, como apontado pelos técnicos da SEMA (fl. 112/113), consistente na instalação de manilhas no canal natural do rio (talvegue), a recomposição da vegetação, a vazão da barragem de água, etc., deverão ser também apresentados no prazo de 60 dias do PRADE previsto no item ‘a’, mas sua execução pode ser compassada, desde que demonstre o ente municipal a previsto nas leis orçamentárias das despesas com a correção

do curso do rio, sob pena de novo bloqueio de verbas, a fim de assegurara execução das obras.

Fixo, a par da possibilidade de bloqueio das verbas públicas, multa pelo não cumprimento nos prazos da decisão, das obrigações cominadas, no valor de R$ 1.000,00/dia, salientando, na esteira do que já foi pontuado na decisão de fl. 134/V, que a desobediência a ordem judicial é ato atentatório a dignidade da Justiça, possibilita a responsabilização civil/administrativa (improbidade) e penal do agente (arts. 380 e 381 da CNGC/MT), sendo que no caso em tela, além do patrimônio direto e pessoal dos outros dois condenados (Paulo e Waldemar Kirnev), também poderá atingir o patrimônio do próprio administrador público, porque é por meio dele que se exterioriza a pessoa jurídica de direito público a que pertence, de modo que pela desobediência haverá de ser pessoalmente responsabilizado, nas três esferas.

Ante ao evidente prejuízo já causado pela ponte de terra, condeno os requeridos, solidariamente, a indenização pelo dano ambiental, o qual por sua própria característica, deve ser quantificada e mensurada em nível coletivo, como define 0 art. 81, III, do CDC, aqui utilizado como elemento normativo do microssistema de normas que tutelam processo coletivo pátrio.

Assim, fixo a indenização - a ser paga ao Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, no montante de 200 salários-mínimos, vigentes no momento da liquidação do dano, fazendo – fazendo com espeque na ideia de responsabilidade integral (restitutio in integrum) que permeia o sistema jurídico-normativo de tutela do meio ambiente. Condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei, sem, porém, fixar condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1302105/SC,AgRg no AREsp 221.459/RJ e AgRg no REsp 1320333/RJ)

(id 33231492/93).

Pretende a Fazenda Pública Municipal a anulação da indenização imposta pelo dano ambiental discutido por entender que o montante se mostrar excessivo, e, ainda, porque a área é passível de recuperação, inclusive já fora submetido ao órgão ambiental competente o plano de reparação, situação que não autoriza imposição de indenização pecuniária, porque, segundo entende, tal penalidade tem caráter subsidiário (ids. 8374153/8374154).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da sentença atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe ou não a indenização imposta ao município de Tapurah, ora recorrente, e aos demais requeridos da demanda, no montante de 200 salários mínimos, em razão de dano ambiental causado em área de preservação permanente pela construção de uma “ponte de terra” sobre curso d’água, sem licenciamento ambiental, localizada na fazenda de propriedade dos particulares demandados, que deu causa a bloqueio do curso natural das águas e represamento, com a extinção da biodiversidade do local antes existente e, ainda, da parte que fora alagada.

A Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público

deste Estado, em desfavor do município de Tapuraha, Paulo Kinerv e Waldemar Kinerv,

no ano de 2011, objetiva remoção do ilícito, bem como a cominação de sanção indenizatória, devido a construção de uma ponte de terra, sem o devido licenciamento ambiental, no município de Tapurah, ora recorrente, nas terras de propriedade dos demais requeridos, próxima ao PA Santa Luiza, que causou dano ambiental em área de preservação permanente do local pelo fato de bloquear o curso natural da água e, ainda, extinção da biodiversidade local antes existente e, ainda, da parte que fora alagada (id 8373976).

A demanda foi subsidiada por Procedimento Preparatório Investigatório presidido pelo representante ministerial (id 8373979).

A prova revela que ao edificarem e utilizarem a “ponte de terra” sobre o curso d’água do córrego que banhava a região, houve interrupção do curso natural das águas e seu represamento, que resultou na alteração do balanço hídrico da bacia hidrográfica, bem como na destruição da vegetação local existente e, ainda, naquela em que surgiu a área alagada formada pelo represamento da água corrente, com assoreamento das margens (id 8373979)..

Consta que a liminar foi deferida, mas posteriormente suspensa em parte porque os danos ambientais poderiam ser maiores com a simples retirada da ponte, já que o escoamento da água poderia alagar áreas vizinhas (aproximadamente 20.000.000 litros), o que ensejou a determinação de elaboração de laudos técnicos, mas sem providencias efetivas até a prolação da sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente os pedidos (ids. 8373931 e 83774014).

A extensão do dano é tamanha, que nem sua existência é incontroversa nos autos. Veja que inexiste alegação do recorrente nesse sentido, tampouco indícios probatórios capazes de desconstituí-lo.

Do contrário, a municipalidade, notadamente nas razões recursais, reconhece sua responsabilidade, pontuando ser decorrente de ato pessoal e direto do ex-Prefeito Carlos Alberto Capeletti, gestão 2005/2008, mas consigna que já apresentou plano de recuperação da área degradada na Secretária Estadual de Meio Ambiente deste Estado.

Por sua vez, os demais demandados, proprietários da fazenda onde a “ponte de terra” foi construída, se mantiveram inertes no curso da demanda.

Veja que a ação tramitou por aproximadamente 7 (sete) anos sem que a liminar fosse integralmente cumprida pelos demandados.

A Constituição Federal assegura a todos, pertencentes as presentes e futuras gerações, a existência digna por meio da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida. Veja:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...) § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Em complemento, o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981 assim dispõe:

“Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(..) § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Comprovado o nexo causal entre o ilícito praticado pelos demandados, incluindo o apelante, e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e, ainda, se for o caso, o dever de indenizar.

Veja o que preceitua o artigo 4º, inciso VII da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que prevê, quando configurado o dano ambiental, o dever de recuperá-lo e/ou indenizá-lo sem caracterização de
bis in idem
:

“Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.”

Logo, a alegação aventada pelo recorrente quanto à indenização pecuniária somente ocorre de forma subsidiária, ante a possibilidade de reparação do dano ambiental, não prospera.

O Verbete 629 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.”

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL" – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – SÚMULA 629/STJ –POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

É possível que o poluidor seja condenado, cumulativamente, a recompor o bioma atingido pela degradação e a pagar indenização pelos danos ocorridos, ante a aplicação do princípio da reparação integral do dano ambiental, que permite que o infrator seja responsabilizado por todos os efeitos decorrentes da conduta lesiva, possibilitando a cumulatividade de obrigações de fazer, não fazer e a de indenizar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (inteligência da Súmula 629).” (N.U 0000923-62.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS INTERINOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei nº 6.938/81.

2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

4-Recurso Parcialmente

Provido.” (N.U 0000020-27.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

A indenização decorre dos efeitos que o dano ambiental causa na vida cotidiana dos munícipes, em razão da gravidade, com repercussão também no meio de toda a sociedade.

Contudo, como bem pontuado pelo representante ministerial, no caso em apreço, a indenização pecuniária imposta na sentença pelo dano ambiental em favor do Fundo tem caráter subsidiário para Administração Pública. Cita-se:

“(...) Por fim, consigna-se que a sentença prolatada, ao fixar o pagamento de 200 (duzentos) salários-mínimos a título de indenização, fixa tal determinação de forma subsidiária entre ente público e os dois particulares, proprietários do imóvel em que parte da construção foi realizada. (...)”

O que coaduna com o que orienta o Verbete 652 do Superior Tribunal de Justiça:
“A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.”

Sendo assim, deve ser mantida a condenação quanto a obrigação de fazer de recuperação da área afetada e o pagamento da indenização, conforme imposto na sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022